Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-68.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-68.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: CIDNEIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON DE JESUS VIEIRA, CRISTIANY LAPA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). PRETERIÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança para nomear candidata aprovada em concurso público, em razão da contratação precária de servidores temporários para o mesmo cargo durante a validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à prova da preterição, à natureza do REDA, ao parecer do Ministério Público, à perda do objeto e à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, fundamentando que a abertura de processo seletivo simplificado para o mesmo cargo, com número de vagas suficiente para alcançar a classificação da impetrante, configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF.

5. A alegação de perda do objeto e a impugnação à gratuidade de justiça foram expressamente rejeitadas no julgado. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou aderir ao parecer ministerial quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.

6. Verifica-se o nítido propósito de rediscussão da matéria decidida, o que é inviável na via dos aclaratórios. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão quando o acórdão decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 66757, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/07/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000055-68.2020.8.05.0074
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como embargada CIDNEIA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora